Tribunal: STF
Processo: AI 91869
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AFIRMAÇÃO DE QUE O
TRABALHADOR BRACAL NÃO SE ENQUADRA NAS NORMAS REGULADORAS DO
CONTRATO DE EXPERIENCIA DIZ SOMENTE COM O TEXTO DA LEI ORDINARIA,
NÃO SE ELEVANDO AOS PARAMOS DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.